Tribunal: TJSP
Processo: 2101573-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Cumprimento de sentença – Abono permanência – Proventos de aposentadoria – Impugnação – Excesso – Acolhimento – Possibilidade:

– O servidor que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade faz jus aos vencimentos do cargo acrescidos do abono permanência.